Tribunal: TJSP
Processo: 1027312-71.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Reajuste por mudança de faixa etária ao tempo que o segurado atingiu 50 anos de idade – Acórdão que entendeu aplicável o reajuste contratualmente previsto para ocorrer aos 50 anos de idade, afastado o reajuste aplicado aos 60 anos, reformada em parte a r. sentença – Decisão da E. Presidência da Seção de Direito Privado determinando o retorno dos autos para o

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Reajuste por mudança de faixa etária ao tempo que o segurado atingiu 50 anos de idade – Acórdão que entendeu aplicável o reajuste contratualmente previsto para ocorrer aos 50 anos de idade, afastado o reajuste aplicado aos 60 anos, reformada em parte a r. sentença – Decisão da E. Presidência da Seção de Direito Privado determinando o retorno dos autos para o reexame do posicionamento, nos termos do art. 1030, II, do CPC (antigo art. 543-C, § 7o, II, do CPC/1973) – Manutenção do acórdão – Aresto que adequa-se ao entendimento preconizado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça – Regularidade no reajuste contratualmente previsto para ocorrer aos 50 anos de idade – Impossibilidade, por outro lado, de ser estabelecido percentual menor que o previsto no ajuste se, ainda assim, aplicado em função do implemento dessa idade – Reajuste operado de conformidade com o art. 15 da Lei 9.656/98 e Resolução Normativa n. 63 da ANS – Afastamento, por fim, de todo e qualquer reajuste em função da idade a partir dos sessenta anos – Adequação pelos parâmetros estabelecidos pela ANS, nos incisos I, II e III do art. 3o da Res. 63/2003 – Observância, ademais, do entendimento adotado pelo C. STJ, no julgamento de recurso repetitivo (tema 952) – Entendimento alinhado ao decidido pela Turma Especial de Direito Privado 1 no IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000 (Tema 11) – Decisão colegiada que julga parcialmente procedente o apelo, mantida por diverso fundamento.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000373959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027312-71.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LINCX SISTEMAS DE SAÚDE LTDA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA, é apelado MARCELO MENI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), ARALDO TELLES E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL 1027312-71.2013.8.26.0100
COMARCA -
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
25o Ofício, Processo no 1027312-71.2013.8.26.0100
APELANTES - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL

APELADO -
MARCELO MENI

V O T O No 31.017
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Reajuste por mudança
de faixa etária ao tempo que o segurado atingiu 50 anos de
idade
Acórdão que entendeu aplicável o reajuste
contratualmente previsto para ocorrer aos 50 anos de
idade, afastado o reajuste aplicado aos 60 anos, reformada
em parte a r. sentença Decisão da E. Presidência da
Seção de Direito Privado determinando o retorno dos autos
para o reexame do posicionamento, nos termos do art.
1030, II, do CPC (antigo art. 543-C, § 7o, II, do CPC/1973)
Manutenção do acórdão
Aresto que adequa-se ao
entendimento preconizado em sede de recurso repetitivo
pelo Superior Tribunal de Justiça
Regularidade no
reajuste contratualmente previsto para ocorrer aos 50 anos
de idade
Impossibilidade, por outro lado, de ser
estabelecido percentual menor que o previsto no ajuste se,
ainda assim, aplicado em função do implemento dessa idade
Reajuste operado de conformidade com o art. 15 da Lei
9.656/98 e Resolução Normativa n. 63 da ANS

Afastamento, por fim, de todo e qualquer reajuste em função
da idade a partir dos sessenta anos Adequação pelos
parâmetros estabelecidos pela ANS, nos incisos I, II e III do
art. 3o da Res. 63/2003
Observância, ademais, do
entendimento adotado pelo C. STJ, no julgamento de
recurso repetitivo (tema 952) Entendimento alinhado ao
decidido pela Turma Especial de Direito Privado 1 no
IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000 (Tema 11) Decisão
colegiada que julga parcialmente procedente o apelo,
mantida por diverso fundamento.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença de fls. 216/200 julgou procedente os pedidos para
“declarar nulas as cláusulas insertas no item 15, especificamente 15.1 e 15.2, do
contrato firmado entre as partes e declaro nulos os reajustes em razão de mudança de
faixas etárias para 50 e 60 anos” , fixou o reajuste da faixa etária dos 50 anos no
patamar máximo de 30%, tornou definitiva a decisão que antecipou os efeitos da
tutela e ainda condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.500,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelou a Amil (fls. 223/248) e ao recurso o acórdão de fls. 371/376
deu parcial provimento.
Inconformado, o apelado (Marcelo) interpôs recurso especial (fls.
411/424), que foi suspenso, nos termos do art. 1.037 do atual Código de Processo
Civil (cf. r. despacho de fls. 458). Sustenta ter o acórdão contrariado os artigos 6o,
incisos III e V, artigo 39, inciso V e art. 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do
Consumidor, bem como a inobservância aos parâmetros estabelecidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, contido no julgamento do Recurso Especial 1568244/RJ, na
fixação do impugnado reajuste, de modo que deve ser limitado o reajuste por faixa
etária a partir dos 50 anos, no percentual de 99,05% para 30% (trinta por cento).
Informou ainda ter ocorrido o julgamento do Repetitivo em 14.06.2016. Ao Recurso
Especial foi negado seguimento (fls. 470/471). Interpôs o apelado agravo interno
pleiteando o recebimento do Recurso Especial para julgamento e análise do mérito,
vez que o acórdão recorrido contraria o entendimento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1568244/RJ.
Sobreveio decisão da E. Presidência da Seção de Direito Privado deste
Tribunal, reconsiderando a decisão de fls. 470/471 e dando “por prejudicado o
presente agravo interno para proceder à nova análise do recurso especial, que será
feita em separado”, e determinando o retorno dos autos ao signatário para o reexame
da questão, nos termos do art. 1030, II, do atual Código de Processo Civil (fls.
481/485).
É o relatório.
1. A ação objetiva a declaração de nulidade do percentual de reajuste
de 99,5% aplicado em maio de 2013 em virtude do ingresso na faixa etária dos 50
anos, limitando-o ao percentual de 30%, além de antecipação de tutela.
A ação foi proposta em 09 de maio de 2013, sendo certo que o autor
completou 50 anos de idade em 13.04.2013. O contrato estabelece para após o
atingimento de 50 anos de idade pelo segurado, duas faixas etárias de reajuste, quais
sejam, 60 a 69 anos e a última aos 70 anos (fls. 163).
Sustentando abusividade e ilegalidade, além de oneração excessiva,
requereu o autor a nulidade do percentual de aumento, em razão de mudança de faixa
etária, aplicando-se em seu lugar o percentual de 30%, valor que entende
correspondente à média simples dos reajustes por faixa etária anteriores, bem como
seja declarada a nulidade da cláusula 15.2, na parte que prevê o reajuste por faixa
etária após 60 anos. A tutela restou indeferida (fls. 68/69).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1.10.03) regula os direitos
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (art. 1o), vedando a
“discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados
em razão da idade” (art. 15, § 3o).
De seu lado, a Lei no 9.656/98, no artigo 15, parágrafo único, veda a
variação em razão da idade dos consumidores, para aqueles com mais de sessenta
anos.
A Resolução no 6/98, do CONSU, expedida em conformidade com
essas normas, limitou o reajuste da prestação dos contratos de planos e de seguro
saúde, em virtude do implemento da faixa etária, ao tempo em que os segurados
atinjam 59 anos de idade (art. 1o).
Pouco depois, a Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS
editou a Resolução Normativa no 63/2003, com o fito de regulamentar a questão,
tendo em conta a superveniência do Estatuto do Idoso à Lei 9.656/98.
Aludida resolução, em seu artigo 2o, no aqui interessante, dispôs duas
últimas faixas etárias, quer dizer, de 54 a 58 anos, e de 59 anos de idade ou mais.
3. Diz o autor que os aumentos são abusivos, porque em abril de 2013
a mensalidade era de R$ 722,82, sendo que atualmente o seu prêmio mensal
corresponde a quase o dobro desse valor, R$ 1.442,03 e que a cláusula previsiva do
aumento da mensalidade aos 60 anos burla a disposição do Estatuto do Idoso, que
veda o reajuste para esta idade.
Contudo, a alegada abusividade não ocorre, na medida em que é
suficientemente clara a disposição contratual acerca do reajuste aos 50 anos, idade
que o autor alcançou em abril de 2013. O autor pagou as mensalidades reajustadas,
desde que implementado o reajuste, que se deu ao implemento da idade, não
existindo o vício a que alude o Código de Defesa do Consumidor e que implicaria em
reconhecimento da alegada abusividade.
A Lei no 9.656/98 autoriza a majoração das prestações do plano de
saúde pela mudança de faixa etária do usuário, certo que a Agência Nacional de
Saúde regulamentou a matéria ao editar as resoluções mencionadas e havia prévia
disposição contratual de implementação do referido reajuste, como se vê da
mencionada tabela de fls. 58, que estabeleceu a possibilidade de majoração das
mensalidades no percentual impugnado.
Nesse sentido, o Tribunal já decidiu:
“PLANO DE SAÚDE. Reajuste por faixa etária. Segurado
que entende abusivo o reajuste aplicado quando completou 50 anos de idade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e aquele que será aplicado quando completar 60 anos. Sentença que julgou a
ação procedente em parte apenas para declarar nulo o reajuste por faixa
etária dos 60 anos. Aplicabilidade, no caso em foco, das normas da Lei
9.656/98, Lei 10.741/03 e Súmula 91 do TJ/SP. Reajuste aos 50 anos que
está de acordo com aquilo que foi previsto e aceito em contrato, até porque
sob a égide do que dispunha a Resolução Consu 06/98. Recursos
desprovidos” (Ap. n. 4003134-80.2013.8.26.0011, rel. Des. Teixeira Leite, j.
30.04.2015).
4. Como dito, o contrato se sujeita à Lei no. 9.656/98, bem como à Lei
no. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o que levaria a afastar o reajuste aplicado aos 60
anos, de que também reclama o autor.

Ocorre que a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça em
Recurso Repetitivo (tema 952) no RESP n° 1.568.244 RJ, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.19.12.2016, para contratos individuais e
familiares:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE
REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL
DO
CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar
prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os
percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento
no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade
intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas
idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o
risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas
a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos
preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto
os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis
de utilização dos serviços de atenção à saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não
ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio
acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de
mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos,
originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating
modificado).
5.
As
mensalidades
dos
mais
jovens,
apesar
de
proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente,
sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em
colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da
seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda
"a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele
sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado
pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão
contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto
com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial
proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo
para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes
na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7
(sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a
variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para
a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para
a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas
não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima
faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste
será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for
justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de
jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo
e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser
predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada:
serviço
público
impróprio
ou
atividade
privada
regulamentada,
complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado
pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária
do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos
termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste
de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma
política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de
"cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da
relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.
Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória,
sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da
mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso
especial não provido”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5. Neste caso, o contrato foi firmado em 2003, portanto na vigência da
Lei 9.656/98, hipótese em que a orientação traçada pela Corte Superior, é a seguinte,
portanto:
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes
na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7
(sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a
variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
O contrato em causa está reproduzido às fls. 38/61. Já foi dito antes,
dele consta cláusula expressa prevendo o reajuste por implemento de faixa etária,
estabelecendo os índices aplicáveis em cada uma delas, segundo cada qual dos planos
postos à disposição dos segurados (cf. cláusula 15, fls. 58 e 61).
A conclusão, portanto, é de que a imposição dos reajustes não se deu
unilateralmente, porque conhecidas as faixas e os percentuais incidentes em cada
qual.
Diante disso, acha-se demonstrado ter a seguradora cumprido o
disposto na Súmula Normativa no 3/2001, da ANS, a que se refere a decisão da Corte
Superior acima transcrita. Referida Súmula dispõe o seguinte, no aqui interessante:
“1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por
faixa etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as
tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos
contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão de
variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1o do art 35- E, da Lei no
9.656, de 1998;
2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará
referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se
limitar aos contratos vinculados aos planos que as adotaram;
3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o resultado
e os percentuais a serem aplicados;”
Em suma, segundo a orientação da Corte Superior, conquanto
admissível o reajuste por faixa etária de segurados acima de sessenta anos, é preciso
que o contrato contenha cláusula explicita a respeito, do que se dispõe no contrato em
julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nessa circunstância, é possível confrontar o reajuste aplicado com o
enunciado do item “8” da ementa acima transcrita:
“8. Abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto”.
Neste caso, a cobrança se deu com base no contrato. Lembro que o
autor tem o Plano Familiar Amil (cf. 21/60). A tabela constante do ajuste (fls. 61,
cláusula 15) estabelece os valores para cada faixa etária, e resultantes de reajustes
que não se mostram abusivos: de 0 a 17 anos, 0%; de 18 a 29 anos, 25%; 30 a 39
anos, 12,%; de 40 a 49 anos, 22,0%; 50 a 59 anos, 99,5%; de 60 a 69 anos, 76%; de
70 anos em diante.
Assentada a premissa de que legítimo o reajuste ao implemento da
faixa etária dos 50 anos, a questão é saber se deve prevalecer o índice de 76%
aplicado a partir dos 60 anos, aqui considerada como “nova faixa de risco” .
De acordo com o dispositivo retro mencionado, o limite de variação
entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não
podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
O cálculo da variação cumulada não se dá mediante a soma dos
percentuais previstos para cada qual das faixas, senão multiplicando um pelo outro,
de sorte que o reajuste se projeta no tempo, exponencialmente.
Aqui, a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas
(respectivamente de 25%, 12%, 22%, 99,5%, 76%), assim: (100 x 1,25 x 1,12 x 1,22
x 1,995 x 1,76) é equivalente a 599,71%, ou seja, seis vezes a mais do que a
estabelecida para primeira faixa etária (0 a 17 anos = 0).
De resto, por v. acórdão proferido pela E. Turma Especial - Privado 1
do TJSP, restou julgado, em 08.11.2018 o incidente de resolução de demandas
repetitivas (IRDR) no 11, no processo no 0043940-25.2017.8.26.0000, da relatoria
do Desembargador GRAVA BRAZIL, assim ementado:

“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sobre o
tema: 'Validade, à luz da Lei no 9.656/1998, do CDC e do Estatuto do
Idoso, da cláusula de contrato coletivo de plano de saúde (empresarial
ou por adesão), celebrado a partir de 01.01.2004 ou adaptado à
Resolução no 63/2003, da ANS, que prevê reajuste por mudança de faixa
etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade.'

Divergência jurisprudencial e efetiva repetição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processos que versam sobre questões jurídicas diversas relativas ao
tema, requerendo a fixação de teses sobre cada uma delas.

Teses aprovadas:

TESE 1 - 'É válido, em tese, o reajuste por mudança de
faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, nos contratos
coletivos de plano de saúde (empresarial ou por adesão), celebrados a
partir de 01.01.2004 ou adaptados à Resolução no 63/03, da ANS, desde
que (I) previsto em cláusula contratual clara, expressa e inteligível,
contendo as faixas etárias e os percentuais aplicáveis a cada uma delas,
(II) estes estejam em consonância com a Resolução no 63/03, da ANS, e
(III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.'.

TESE 2 - 'A interpretação correta do art. 3o, II, da
Resolução no 63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático
da expressão "variação acumulada", referente ao aumento real de preço
verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a
respectiva fórmula matemática, estando incorreta a soma aritmética de
percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados
em todas as faixas etárias.'.

Resolução do caso concreto (paradigma): anulada, de
ofício, a sentença, por contrariar a Tese 2 aprovada no IRDR,
determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para novo
julgamento, nos termos das teses fixadas, admitida eventual dilação
probatória, prejudicados os recursos interpostos.
Diante desse quadro, de ser mantida a decisão que determinou a
manutenção do reajuste aos 50 anos e a exclusão do reajuste a partir dos 60 anos,
posto que excessivo.
Assim, de ser mantida a decisão colegiada que deu parcial provimento
ao apelo, conquanto com fundamentação diversa.
6. Assinalo, ainda, que na hipótese de oposição de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo oposição expressa das partes em
cinco dias contados da intimação do acórdão.
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator
assinado digitalmente